Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742017-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE MONTEIRO MAGALHAES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o pedido de ID 6139220, defiro o derradeiro prazo de 30 dias para o atendimento do comando judicial. Transcorrido o prazo, retornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora